Tribunal: TJSP
Processo: 1003519-55.2018.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Municipal no 564/09 – Recurso parcialmente provido, rejeitada a matéria preliminar.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003519-55.2018.8.26.0318; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidoras públicas municipais – Enfermeiras – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo – Sentença de procedência com reflexo nas horas extraordinárias, 13o salário e férias – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova oral para o deslinde da demanda – Trabalho pericial a concluir pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidoras públicas municipais – Enfermeiras – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo – Sentença de procedência com reflexo nas horas extraordinárias, 13o salário e férias – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova oral para o deslinde da demanda – Trabalho pericial a concluir pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres, correspondentes ao grau máximo – Laudo que reconhece situação de fato existente, e, portanto, tem efeito meramente declaratório – Pagamento retroativo que é devido, observada a prescrição quinquenal – Reforma com relação aos reflexos em virtude das disposições da Lei Complementar Municipal no 564/09 – Recurso parcialmente provido, rejeitada a matéria preliminar.